Tribunal: STF
Processo: RHC 65186
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-06-19
Data de publicação: 1987-06-19

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. FRAUDE BILATERAL. EMBORA REPROVAVEL A CONDUTA DA
VÍTIMA QUE PARTICIPA DA TRAMA DE OUTREM, VISANDO VANTAGEM ILICITA,
A SUA BOA-FÉ NÃO E ELEMENTO DO TIPO PREVISTO NO ARTIGO 171 DO
CÓDIGO PENAL. SANCIONA-SE A CONDUTA DE QUEM ARQUITETA A FRAUDE,
PORQUE O DIREITO PENAL TEM EM VISTA, PRIMORDIALMENTE, A OFENSA
DERIVADA DO DELITO.
RECURSO IMPROVIDO.